Tribunal: TJSP
Processo: 2019612-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Considerando que o deslinde do feito perpassa pela análise da (in)constitucionalidade do art. 6o da Lei Estadual no 17.302/20 (dispositivo que postergou artificialmente a ocorrência do fato gerador do IPVA para o nonagésimo primeiro dia após a publicação da Lei Estadual no 17.293/20), de rigor aguardar o julgamento, pelo C.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Considerando que o deslinde do feito perpassa pela análise da (in)constitucionalidade do art. 6o da Lei Estadual no 17.302/20 (dispositivo que postergou artificialmente a ocorrência do fato gerador do IPVA para o nonagésimo primeiro dia após a publicação da Lei Estadual no 17.293/20), de rigor aguardar o julgamento, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado pela C. 5a Câmara de Direito Público nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 1064918-36.2020.8.26.0053 – Observância da cláusula de reserva de plenário – Inteligência do art. 97 da CF – Processo suspenso até o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal.